Tribunal: TJDFT
Processo: 0708090-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708090-71.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HILDO ROSA DOS SANTOS APELADO: EDITE BERTHOLDO DOS SANTOS D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por HILDO ROSA DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de exibição de documentos com pedido liminar proposta por EDITE BERTHOLDO DOS SANTOS, que confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida e julgou procedente o pedido, nos termos do art. 487, I, do CPC. Ante a sucumbência, o apelante foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (art. 85, § 3o, I, CPC). Interposto o recurso de apelação (ID 29510003), não houve o recolhimento do preparo recursal. Não há nos autos requerimento do apelante para a concessão da gratuidade de justiça. Dessa forma, em juízo preliminar, intime-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo em dobro, em atendimento ao art. 1.007, § 4.o do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Concluída a diligência, tornem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator